Tribunal: TJMT
Processo: 1013616-82.2024.8.11.0040
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013616-82.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARAMURU ALIMENTOS S/A. - CNPJ: 00.080.671/0001-00 (APELADO), FERNANDO BILOTTI FERREIRA - CPF: 306.769.988-28 (ADVOGADO), ICARO DAVI APARECIDO VITORIO ZILIO - CPF: 733.844.611-34 (APELANTE), CECILIA DA SILVA GALLINA - CPF: 024.871.481-36 (ADVOGADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN ROGERIO MINCACHE - CPF: 004.878.229-78 (ADVOGADO), DOMICIO DOS SANTOS NETO - CPF: 124.928.608-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA.

FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEPENDE DE PEDIDO DA PARTE.

REJEITADA. MÉRITO. BASE PARA O ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONSTRIÇÃO SOBRE BEM FUNGÍVEL ARMAZENADO NAS DEPENDÊNCIAS DA EXECUTADA. TITULARIDADE DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA, DE PLANO, DE FORMA INEQUÍVOCA.

EMBARGOS EXTINTOS POR PERDA DE OBJETO. AUSÊNCIA DE BASE SEGURA PARA IMPUTAÇÃO EXCLUSIVA DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS A UMA DAS PARTES. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO UNILATERAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou procedentes embargos de terceiro, desconstituiu penhora sobre grãos de soja e condenou o embargado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

2. O apelante sustenta nulidade da sentença por julgamento extra petita, e, no mérito, sustenta que não é cabível sua condenação em honorários advocatícios, uma vez que não deu causa à constrição judicial, pois a penhora recaiu sobre bens localizados em armazém da executada sem comprovação imediata da titularidade por terceiro.

3. A sentença reconheceu a propriedade do embargante e, com fundamento no princípio da causalidade, condenou o embargado ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. (i) se a fixação de honorários advocatícios, sem pedido expresso da parte, configura julgamento extra petita; e (ii) a quem incumbem os ônus sucumbenciais em embargos de terceiros extintos por perda superveniente do objeto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A fixação de honorários advocatícios decorre de imposição legal e independe de pedido expresso da parte, nos termos dos arts. 85 e 322, § 1o, do CPC.

6. Nos embargos de terceiros, como regra, a responsabilidade pelos honorários advocatícios obedece ao princípio da causalidade, devendo ser suportados por quem deu causa à constrição indevida (Súmula 303 do STJ).

7. Em hipóteses de perda superveniente do objeto, a definição dos honorários advocatícios deve observar o art. 85, § 10, do CPC e as circunstâncias concretas do caso, não decorrendo automaticamente do resultado formal da extinção.

8. No caso, a constrição recaiu sobre bem fungível armazenado nas dependências da executada, sem que a titularidade atribuída a terceiro se apresentasse, desde logo, de forma inequívoca.

9. A extinção dos embargos decorreu de fato superveniente, consistente no acordo celebrado na execução, o que impediu pronunciamento definitivo acerca da regularidade da penhora.

10. Não sendo possível imputar, com segurança, exclusivamente a uma das partes a causa do processo, afasta-se a condenação unilateral em honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação exclusiva do apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, devendo cada parte arcar com os honorários de seus respectivos patronos, mantida, no mais, a sentença.

Tese de julgamento:
“1. A fixação de honorários advocatícios pode ser determinada de ofício pelo magistrado, não configurando julgamento extra petita. 2. Nos embargos de terceiro a definição dos honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade. 3. Não sendo possível identificar, de forma inequívoca, a parte que deu causa à instauração do processo, admite-se o afastamento da condenação exclusiva, com atribuição a cada parte da responsabilidade pelos honorários de seus respectivos patronos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 10, e 322, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 303; STJ, REsp no 2.129.984/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 27.08.2024, DJe 29.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Ícaro Davi Aparecido Vitório Zilio contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos Embargos de Terceiro opostos por Caramuru Alimentos S.A, em razão de penhora realizada sobre grãos de soja existentes nos armazéns da empresa Safras Armazéns Gerais Ltda., no bojo de execução de título extrajudicial movida pelo ora apelante em face da depositária.

Consta dos autos que, no curso da execução, foi determinada a penhora de aproximadamente 205.786,20 kg de soja, localizados em armazém da empresa executada Safras, ocasião em que os prepostos informaram que toda a soja ali existente seria de propriedade da empresa Caramuru, não tendo sido apresentados, no momento da diligência, documentos aptos a comprovar a titularidade dos grãos.

Em razão da constrição, a empresa Caramuru ajuizou Embargos de Terceiro, sustentando ser a proprietária da mercadoria penhorada, juntando notas fiscais de remessa e devolução, contrato de prestação de serviços de armazenagem e relatórios de movimentação e cubagem do produto, requerendo a desconstituição da penhora e a condenação do embargado ao pagamento de honorários advocatícios.

Sobreveio sentença que julgou extinto o processo pela perda superveniente do objeto, em razão do acordo celebrado na execução. Contudo, em observância ao princípio da causalidade, o juízo de origem condenou o embargado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, por entender que este deu causa à constrição indevida.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, a nulidade parcial da sentença por julgamento extra petita, ao argumento de que a condenação em honorários estaria condicionada, no pedido inicial, à existência de resistência ao mérito, o que não teria ocorrido, haja vista que o processo executivo teria sido extinto em razão de acordo celebrado entre as partes.

No mérito, defende a inexistência de sucumbência e de causalidade, sustentando que não deu causa à propositura dos Embargos de Terceiro, uma vez que a penhora recaiu sobre bens que se encontravam na posse da executada, inexistindo, à época da constrição, documentação idônea que demonstrasse, de forma cabal, a propriedade dos grãos por terceiro.

Alega, ainda, que a ausência de relatórios de estoque, de notas fiscais relativas à prestação do serviço de armazenagem e de comprovantes de pagamento teria sido determinante para a manutenção da penhora, inclusive por decisão judicial anterior que expressamente reconheceu a inexistência de indícios suficientes da titularidade dos grãos por terceiros.

Em contrarrazões, a apelada/embargante pugna pelo não provimento do recurso, sustentando que apresentou documentação robusta e suficiente para comprovar a propriedade da soja penhorada, afirmando que caberia ao exequente diligenciar previamente acerca da titularidade do bem antes de requerer a constrição, defendendo, assim, a manutenção integral da sentença, inclusive quanto à condenação em honorários advocatícios (id 328864379).

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

VOTO (PRELIMINAR)

O apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita, sustentando que o juízo teria extrapolado os limites da demanda ao fixar honorários advocatícios sem que houvesse requerimento da parte.

O art. 322, § 1o, do CPC dispõe que se compreendem no principal as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios. Desse modo, sua fixação na sentença, ainda que ausente pedido expresso da parte vencedora, não configura julgamento extra petita, por se tratar de consectário legal da sucumbência.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

VOTO (MÉRITO)

No mérito, a controvérsia refere-se a quem incumbe a responsabilidade pelos honorários advocatícios em definir, em embargos de
terceiro extintos
por perda superveniente do objeto.

Nos termos da Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça, em embargos de terceiro, os honorários advocatícios devem ser suportados por quem deu causa à constrição indevida, aplicando-se o princípio da causalidade.

O acervo, contudo, revela quadro menos linear. De um lado, o apelante sustenta que, no momento da diligência, não foram apresentados documentos aptos a individualizar, de forma clara e imediata, a titularidade dos grãos, nem controles de estoque suficientes para afastar a constrição ainda nos autos executivos.

De outro, a apelada afirma que, já na execução, foram apresentados contrato de depósito, notas fiscais e relatório de saldo do armazém, e que, mesmo assim, o apelante requereu a manutenção da penhora e a remoção do produto.

Nesse cenário, não se mostra seguro imputar, de forma exclusiva, a uma única parte toda a responsabilidade pela instauração e pelo desenvolvimento da controvérsia.

A constrição incidiu sobre bem fungível armazenado nas dependências da executada, em contexto no qual a titularidade de terceiro não se apresentava, de plano, resolvida de forma simples e incontroversa. Ao mesmo tempo, também não se pode afirmar que o apelante tenha permanecido totalmente estranho ao prolongamento do litígio, diante da resistência posteriormente mantida.

Some-se a isso o fato de que os embargos de terceiro não foram julgados com exame de mérito acerca da suficiência da prova da propriedade da soja. A demanda foi extinta por fato superveniente, pelo acordo celebrado e cumprido na execução, circunstância que retirou utilidade do provimento jurisdicional, e impediu pronunciamento definitivo sobre a higidez da constrição.

Essa compreensão se harmoniza com o art. 85, § 10, do CPC, segundo o qual, nos casos de perda do objeto, os honorários são devidos por quem deu causa ao processo.

No REsp 2.129.984/SP, a Terceira Turma do STJ assentou que, na perda superveniente do objeto dos embargos de terceiro, os ônus sucumbenciais devem ser definidos à luz do princípio da causalidade; e, naquela hipótese específica, afastou a condenação justamente porque a parte embargada sequer havia sido citada.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO, ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DESISTÊNCIA DA PENHORA. RESPONSABILIDADE DA PARTE QUE DEU CAUSA AO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NA AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS AFASTADOS. 1. Embargos de terceiro, ajuizado em 10/12/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 1/4/2022 e concluso ao gabinete em 29/1/2024.2. O propósito recursal consiste em determinar quem deve arcar com os ônus sucumbenciais na hipótese de perda do objeto de embargos de terceiro em virtude da desistência de penhora nos autos principais.3. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios é uma consequência objetiva da extinção do processo, sendo orientada, em caráter principal, pelo princípio da sucumbência e, subsidiariamente, pelo da causalidade.4 . O § 10 do art. 85 do CPC/2015, concretizando o princípio da causalidade, preceitua que, na hipótese de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.5. Se os pedidos formulados nos embargos de terceiro forem julgados improcedentes, responde o embargante pelos ônus sucumbenciais em virtude do princípio da sucumbência .6. Se os pedidos formulados nos embargos de terceiro forem julgados procedentes, a situação é diversa, devendo o intérprete analisar cada hipótese concreta sob a ótica do princípio da causalidade, em virtude da insuficiência do princípio da sucumbência.7. Na hipótese de perda superveniente do objeto de embargos de terceiro em razão de pedido de desistência de penhora formulado nos autos principais, os ônus sucumbenciais devem ser suportados pela parte que deu causa ao processo, em atenção ao princípio da causalidade .8. A hipótese em julgamento possui peculiaridade que deve ser considerada, pois, na espécie, não houve a citação da parte embargada nos autos dos embargos de terceiro, não tendo se angularizado a relação jurídica processual, motivo pelo qual não se revela razoável imputar à embargada o dever de arcar com os ônus sucumbenciais de processo do qual sequer era parte. Por outro lado, tampouco revela-se razoável imputar a referida obrigação à parte embargante, vítima de aprisionamento material indevido de seu patrimônio, se por um comportamento seu não deu causa à constrição indevida.9 . Se a desistência da penhora ocorrer antes da citação da parte embargada, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito em virtude da perda superveniente do objeto, mas sem qualquer condenação em ônus sucumbenciais.10. Na hipótese dos autos, merece reforma o acórdão recorrido, pois os embargos de terceiro devem ser extintos em virtude da perda do objeto, mas sem qualquer condenação em ônus sucumbenciais.11 . Recurso especial parcialmente provido tão somente para afastar a condenação do embargante, ora recorrente, ao pagamento das custas processuais. (STJ - REsp: 2129984 SP 2023/0366373-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2024)

Embora o precedente trate de situação peculiar, sua razão de decidir reforça que, em extinções supervenientes, a solução não decorre automaticamente do resultado formal da demanda, mas das particularidades concretas do caso.

Nessas circunstâncias, a solução mais adequada é afastar a imputação unilateral dos ônus sucumbenciais, pois os autos não permitem concluir, com segurança, que a causalidade recaia integralmente sobre o embargado, nem autorizam sua transferência integral à embargante.

Assim, a sentença deve ser reformada apenas para afastar a condenação exclusiva do apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, devendo cada parte suportar os honorários de seus respectivos patronos, mantida, no mais, a extinção do feito por perda superveniente do objeto.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para afastar a condenação exclusiva do apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, devendo cada parte arcar com os honorários de seus respectivos patronos, mantida, no mais, a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026